Tribunal: TJDFT
Processo: 0751953-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0751953-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ALUISIO OSORIO PINTO, LEA PESSOA DE OLIVEIRA PINTO RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL DE PLANALTINA DF D E S P A C H O Recebo a reclamação, com fulcro no art. 988, II, do CPC. Não havendo pedido de natureza liminar, oficie-se a Juízo reclamado, para que preste as informações no prazo legal. Em atenção ao que dispõe o art. 989, III, do CPC, cite-se a parte adversa à reclamante na execução originária, para que apresente contestação no prazo legal. Após, dê-se vista ao Ministério Público, como exige o art. 991 do CPC. Intime-se Brasília, 10 de dezembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator